Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740361-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIOS AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: L E DA SILVA SERVICOS DE COLHEITAS E TRANSPORTES, IRETAMA PR COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA, LUIZ EDUARDO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Serios Agropecuária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra L E da Silva Serviços de Colheitas e Transportes, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou a competência para a Comarca de Iratema/PR. Em suas razões recursais (ID 76453210), a parte agravante tece breve relato da controvérsia. Sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz que possui filial em funcionamento no Distrito Federal, a qual desempenha funções administrativas. Faz referência a seu contrato social. Argumenta que existe vínculo jurídico-administrativo concreto com a localidade eleita no contrato. Defende a observância da cláusula de eleição de foro, com base no artigo 63, §1o, do CPC. Afirma que a conduta do juízo de origem viola o disposto no artigo 337, do CPC, e na súmula n. 33 do c. STJ. Faz referência a entendimento deste e Tribunal de Justiça. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja mantida a competência da origem até que haja o julgamento final do agravo de instrumento em análise. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se a manutenção do processo no foro de eleição, qual seja, a circunscrição judiciária de Brasília-DF. Preparo recursal ao ID 76477239. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018) No que tange à eleição de foro, o artigo 63 do CPC estabelece: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Como se vê, o agravante comprovou ter filial administrativa em Brasília/DF (ID 76453212). Além disso, na origem, juntou contrato de prestação de serviços que prevê a eleição do foro de Brasília-DF para dirimir eventuais controvérsias. Veja-se (ID origem 247756839): (...) As Partes elegem o Foro da Comarca da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com a expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. (...) Tratando-se de parte com filial administrativa em Brasília-DF, não há falar, em regra, em juízo aleatório (art. 63, § 5o, do CPC). Ainda que assim não fosse, a competência territorial possui, como regra, natureza relativa, de modo que sua declinação de ofício está, a princípio, vedada pelo enunciado da Súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. A propósito, veja-se a lição de Daniel Neves: A competência territorial é aquela que determina o foro competente para o julgamento da ação, ou seja, a circunscrição territorial que tem legitimidade para exercer sua função jurisdicional no caso concreto. (...) Trata-se, ao menos em regra, de competência relativa, já que tem como tutela o interesse das partes no processo. Excepcionalmente poderá assumir natureza absoluta, quando, inclusive, parcela da doutrina passará a tratá-la como espécie de competência funcional. É o caso do art. 47 do CPC (foro do local do imóvel nas ações reais imobiliárias) e do art. 2o da Lei n. 7.437/1985 (foro do local do dano nas ações coletivas). Complementando o entendimento doutrinário, Luiz Dellore (in Comentários ao Código de Processo Civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 85), ao tecer comentários ao art. 46 do CPC, vaticina: Ajuizamento da demanda em local que não o foro do domicílio do réu. Se a demanda não for ajuizada no domicílio do réu, não compete ao juiz reconhecer de ofício a incompetência (art. 65), mas sim ao réu, se assim quiser, impugná-la em preliminar de contestação (arts. 337, II e 340). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO CONVERTIDA PARA O RITO DA COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação de execução convertida para o rito da cobrança. 2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo S u s c i t a d o d a 2 1 a V a r a Cí v e l d e B r a s í l i a . (Acórdão 1407787, 07030514020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidencia-se, neste instante, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Em relação ao segundo requisito legal para a concessão da medida liminar, este ressai da iminência de que os autos de origem sejam remetidos à Comarca de Iretama/PR, o que resultaria, em última análise, no possível retardamento da marcha processual, em prejuízo ao bom andamento do feito e à noção de duração razoável do processo. A suspensão dos efeitos da decisão recorrida é medida impositiva. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para suspender os efeitos da decisão de declínio de competência até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora